Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702395-27.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL MENDES DE ARAUJO, SUZETE DE ARAUJO NOGUEIRA MENDES EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores, ora embargantes, contra decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alegam os embargantes que a decisão foi omissa uma vez que deixou de analisar o conjunto probatório que demonstra a incapacidade financeira dos recorrentes. Acrescentam que a negativa ao benefício requer, necessariamente, a intimação das partes para juntarem o preparo. Por fim, requerem a exclusão da condenação em honorários. Sem razão. Conforme exposto na decisão de ID 74154269, além da renda dos embargantes ser superior ao parâmetro da Defensoria Pública, não houve demonstração da totalidade dos gastos mensais. Além disso, o extrato de ID 74151909 apresentou saldo zerado em face da transferência de valores para conta investimento “BB Rende Fácil”. Consta, ainda, que os autores foram intimados (ID 74154269) a recolherem o preparo, conforme determinação do art. 99, § 7o, do CPC, todavia, deixaram o prazo transcorrer em branco. No que se refere a condenação em honorários, sua estipulação advém da juntada das contrarrazões pela parte adversa, razão pela qual não cabe o afastamento. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito